Tribunal: TJDFT
Processo: 0735924-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. INSISTÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESP. 1452840/SP. TEMA 872/STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, a embargada insistiu na impugnação da penhora mesmo após a ciência da alienação do bem ao embargante. Assim, de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo REsp. 1452840/SP (Tema 872/STJ), deve suportar os encargos de sucumbência.

2. Apelo conhecido e não provido.